Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CITAÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo principal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.
2. O réu alegou nulidade da citação e, no mérito, sustentou a indevida cobrança dos débitos condominiais, pleiteando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta nos autos envolve:
(I) a análise da pertinência da citação inicial, já objeto de deliberação anterior no curso do processo;
(II) a definição da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; e
(III) a verificação da possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da cobrança judicial de débitos condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade da citação inicial não merece acolhimento, por já ter sido reconhecida em recurso anterior, ocasião em que se determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento. O réu, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção, ambas devidamente apreciadas, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.
5. Os débitos condominiais estavam em aberto na data do ajuizamento da ação, tendo sido quitados apenas posteriormente. Nesse contexto, revela-se adequada a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao devedor inadimplente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
6. Não se verifica nos autos qualquer elemento que indique má-fé ou abuso de direito por parte do autor. A cobrança judicial foi legítima, devidamente instruída com documentos que comprovam a existência de débitos vencidos.
7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal é pacífica no sentido de que a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo em hipóteses excepcionais, a exemplo de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes — circunstância que não se verifica no presente caso.
8. A ausência de emissão da certidão de “nada consta” não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações cotidianas, sem qualquer violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A cobrança judicial de débitos condominiais quitados após o ajuizamento da ação não configura abuso de direito, sendo legítima a aplicação do princípio da causalidade. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória, não enseja indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1689624, 2020/0085068-5, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - Quarta Turma; e TJDFT, Acórdão n° 2046539, 0715935-41.2022.8.07.0020, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025